Tribunal: STF
Processo: AI 562908
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
II. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
   ausência de cópia das contra-razões ao RE ou prova de sua
   inexistência, de traslado imprescindível, nos termos do art. 544,
   § 1º, do C. Pr. Civil, cabendo ao agravante o ônus exclusivo de
   fiscalizar a formação e a completeza do traslado.  Precedentes.